Tribunal: TCU
Processo: 043.152/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3980/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.152/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cristina Fialho Molinari (XXX.380.371-XX); Liliane Ribeiro da Costa (XXX.044.308-XX); Luciana Ferreira Gomes (XXX.256.626-XX); Luciane Akemi Nishimaru (XXX.703.978-XX); Luiz Carlos Correa Lobo (XXX.998.699-XX); Marcelo Lopes Siqueira (XXX.625.188-XX); Marcos Carderari Laso (XXX.253.528-XX); Marcos de Medeiros Pinesso (XXX.117.948-XX); Maria Angelica de Castro Toledo (XXX.688.986-XX); Wendel Albert Oliveira Pereira (XXX.500.496-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.